Tribunal: TJDFT
Processo: 0731610-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731610-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: PRICILA PAIXAO MARTINS ROSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 164807625 do processo de referência) que, no mandado de segurança individual impetrado por Priscila Paixão Martins Rosa em razão de ato tido por ilegal praticado pelo Presidente da Comissão de Concursos do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe, processo n. 0707838-24.2023.8.07.0018, concedeu parcialmente a medida liminar, nos seguintes termos: 1. Recebo a competência declinada em favor deste Juízo. 2. Defiro os benefícios da Gratuidade de Justiça à requerente. Anote-se. 3. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por PRICILA PAIXÃO MARTINS ROSA em desfavor do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS CEBRASPE. 4. Aduz a requerente, em síntese, que prestou o concurso público organizado pelo réu para preenchimento do cargo de professor, conforme edital no 016/2022 alcançando o total de 23 pontos, não constando, porém, o seu nome no resultado final do concurso. Conforme informação obtida junto à ré, a justificativa é de que a requerente não obteve pontuação necessária para constar no resultado final do certame e que também não haveria comparecido à entrevista para verificação do preenchimento dos requisitos para concorrer às vagas destinadas a cotas raciais. 5. Alega, ainda, que outro candidato com pontuação inferior teve seu nome publicado na lista final e que o seu não comparecimento à entrevista ensejaria apenas eliminação no âmbito das vagas destinadas às cotas raciais, devendo manter-se na classificação de concorrência geral. 6. Requer, a título de tutela de urgência, que sejam suspensos os efeitos do ato que ensejou a sua eliminação no certame, além da determinação de inclusão de seu nome e colocação na lista de classificação geral e reserva de uma vaga no cargo pretendido, até a julgamento final da demanda. 7. É o relatório necessário. 8. A autora defende que, ainda que não tenha comparecido à entrevista de verificação para o preenchimento dos requisitos para concorrer às vagas destinadas às cotas raciais, deveria ter sido assegurado o seu direito de concorrer às vagas destinadas à livre concorrência possuindo nota para tanto. 9. Inicialmente, ressalto que, em sede de Mandado de Segurança, a prova dos fatos deve estar pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória na via eleita. 10. Neste ponto, tenho que a nota obtida pela requerente, ou seja, 23 pontos está evidenciada pelos editais de Ids 164676107 p. 39 e 164676105 p.7, nota esta que não foi contestada pela requerida quando da manifestação de ID 164676105 p.29. Por sua vez, a justificativa da requerida para a eliminação da candidata (Id 164676105 p. 29-34) é de que a mesma não se submeteu ao procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros, conforme previsto no item 3.6 do edital. 11. Quanto à liminar requerida, o Art. 7o, III da Lei 12.016 de 2009 dispõe que o juiz ordenará a suspensão do ato que deu motivo ao pedido na hipótese de haver fundamento relevante e do ato impugnado resultar ineficácia da medida. Passo, portanto, à análise da demonstração de tal fundamento. 12. É inconteste que a requerente não se submeteu à entrevista para verificação da condição declarada para concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros, o que justifica a sua eliminação de tais vagas. 13. Contudo, o item 5.2.2.6.1 do edital (ID 164676104 p.6) assegura ao candidato eliminado das vagas destinadas às cotas raciais, como é o caso da autora, concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência, caso tenha nota suficiente para tanto. Veja-se: “ (...) 5.2.2.6.2 O candidato cuja autodeclaração não for confirmada em procedimento de verificação concorrerá somente às vagas destinadas à ampla concorrência, caso tenha nota suficiente para tanto. (...)” 14. Quanto à suficiência da nota, tem-se candidatos com nota inferior à requerente tiveram seu nome publicado no resultado final do concurso, conforme edital de Id 164676105 p. 14 – 22. Neste particular, ressalto que o último classificado para ampla concorrência obteve nota 21. 15. Incabível, porém, a reserva de uma vaga do cargo, conforme pretendido pela autora. Isso porque, ao que tudo indica, a classificação obtida pela autora corresponde à formação de cadastro reserva do concurso, de modo que o efetivo preenchimento da vaga passará pelo crivo da conveniência e oportunidade pela Administração Pública, sob pena de a reserva da vaga de forma judicial ofender o direito dos candidatos que obtiveram melhor classificação. 16. Presente o fundamento relevante, tem-se que a manutenção do ato impugnado resultará na ineficácia da medida ao passo que a requerente se verá eliminada do certame sem possibilidade de eventual convocação, não obstante tenha obtido pontuação necessária para concorrer às vagas na modalidade livre concorrência. 17. Forte nestes fundamentos, DEFIRO, EM PARTE, A LIMINAR requerida a fim de suspender o ato que eliminou a requerente do concurso público destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro reserva no cargo de professor da Prefeitura de Maringá, conforme Edital no 16/2022 e DETERMINO a inserção da requerente na lista de aprovados da ampla concorrência do certame, em classificação que considere a nota obtida (23 pontos) e eventuais critérios de desempate, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 ( quinhentos reais) limitada, inicialmente, a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 18. Ante a possibilidade de a qualquer momento as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente, cite-se a parte requerida para oferecimento de resposta no prazo de 15 dias (art. 335 CPC/15), com as advertências legais. 19. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do NCPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 20. Devolvido(s) o(s) mandado(s) sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a realização de pesquisa do endereço atualizado da parte ré nos sistemas disponíveis neste juízo. 21. Em seguida, intime-se a parte autora para se manifestar, sob pena de extinção do feito. Em razões recursais (Id 49630466), o agravante defende não estar evidenciada a probabilidade do direito da impetrante/agravada. Narra ter a agravada realizado concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva no cargo de Professor para atuação na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, conforme Edital no 016/2022 - SEGEP – Prefeitura de Maringá – Professor, de 4 de agosto de 2022, Publicação n.o 001/2022. Diz ter a agravada optado por concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. Assevera ser expressa a norma editalícia que exigia a aprovação nas provas objetivas, além de avaliação de títulos e submissão ao procedimento de heteroidentificação. Conta ter a agravada obtido 22 pontos na prova objetiva, classificando-se, nessa fase, na 275a posição em ampla concorrência e na 14a posição às vagas reservadas aos candidatos negros; e 1 ponto na avaliação de títulos. Frisa a obrigatoriedade de os candidatos que se autodeclararam negros serem submetidos, antes da homologação do resultado final no concurso, a procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, conforme item 5.2.2.1 do Edital. Afirma ter sido a agravada convocada por meio do Edital no 016/2022 - SEGEP – Prefeitura de Maringá – Professor, de 21 de dezembro de 2022, Publicação no 009/2022, para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. Informa ter sido ela eliminada do concurso, uma vez que se ausentou do procedimento e não se submeteu ao procedimento de verificação, conforme disposto no subitem 5.2.2.6 alínea “a” do Edital de Abertura, e subitem 3.6 do Edital no 16, Publicação no 009/2022. Realça não ter a agravada apresentado recurso administrativo contra a decisão que a eliminou do certame. Sustenta que a própria impetrante confessa não ter comparecido ao procedimento de heteroidentificação. Aduz ilegal a decisão agravada, que reincluiu a impetrante no certame para figurar na lista da ampla concorrência. Sustenta ser clara a regra editalícia que prevê a eliminação do candidato que não se submete ao procedimento de verificação, conforme item 5.2.2.6 do Edital. Aduz que somente os candidatos que se submeteram ao procedimento e que não tiveram sua autodeclaração confirmada é que puderam concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência, nos termos do item 5.2.2.6.2 do Edital. Entende que o pleito autoral viola frontalmente as regras do concurso. Brada que, havendo previsão editalícia, é indevida a atuação do Poder Judiciário no caso. Menciona o Tema no. 485 do Supremo Tribunal Federal. Leciona sobre os critério utilizados no procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos negros. Reputa legal a eliminação da impetrante em razão da sua ausência no procedimento de verificação da condição autodeclarada. Cita as regras editalícias expressas nesse sentido. Sustenta a impossibilidade de intervenção judicial ante o princípio da separação dos poderes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois entende patente a probabilidade de seu provimento. Expõe haver perigo de dano ante o flagrante tumulto na organização do certame. Realça o perigoso efeito multiplicador que a concessão da tutela pelo juízo de origem pode causar. Ao final, requer: Pelo exposto, tendo em vista a presença de seus requisitos ensejadores, requer-se a antecipação da tutela recursal, inaudita altera parte, na forma dos artigos 1.019, I, para suspender a decisão do juízo a quo, que deferiu o pedido de tutela de urgência da Agravada. No mérito, requer-se a Vossas Excelências, que seja o presente agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a r. decisão recorrida, uma vez que a pretensão da Agravada fere as regras editalícias previamente estabelecidas. Preparo regular (Id 49630467 e 49630468). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. A propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante em razões recursais. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). Em atenção aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade motivação, transparência e eficiência, a Prefeitura de Maringá tornou pública a abertura de concurso para provimento de cargos efetivos. O Edital n. 16/2022 – SEGEP – PREFEITURA DE MARINGÁ - PROFESSOR, de 4/8/2022, de abertura do concurso destinado ao provimento de cargos de Professor para atuação na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, disciplinou a realização do processo seletivo (Id 164676104 do processo de referência). A impetrante/agravada demonstrou ter sido aprovada nas provas objetivas e convocada para a avaliação de títulos, através do edital no 16/2022 – SEGEP – Prefeitura de Maringá – Professor, Publicação no. 007/2022, de 21 de novembro de 2022 (Id 164676104, p. 30 do processo de referência). Posteriormente, obteve 1 ponto na avaliação de títulos, conforme Publicação no. 008/2022 (Id 164676104, p. 49 do processo de referência). A Publicação no. 009/2022 tornou pública o resultado final na avaliação de títulos e a convocou os candidatos para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros (Id 164676105, p. 7 do processo de referência). Como a candidata não compareceu ao procedimento de verificação, foi eliminada do concurso, razão pela qual ela impetrou mandado de segurança com pedido de tutela antecipada visando suspender os efeitos do ato que a eliminou do concurso, “incluindo o nome e a colocação da Autora na lista de classificação geral, bem como determinar a reserva de uma vaga do cargo pretendido, até o julgamento do mérito da ação” (Id 164676098, p. 14 do processo de referência). A decisão agravada deferiu parcialmente a medida liminar “a fim de suspender o ato que eliminou a requerente do concurso público destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro reserva no cargo de professor da Prefeitura de Maringá, conforme Edital no 16/2022 e DETERMINO a inserção da requerente na lista de aprovados da ampla concorrência do certame, em classificação que considere a nota obtida (23 pontos) e eventuais critérios de desempate, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 ( quinhentos reais) limitada, inicialmente, a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)” (Id 164807625 do processo de referência). Em razões recursais (Id 49630466), alega o agravante Cebraspe que a eliminação da candidata em razão de sua ausência ao procedimento de verificação possui expressa previsão no edital que rege o certame. Conclui que, havendo previsão editalícia, é indevida a atuação do Poder Judiciário no caso. É sabido que, como atos administrativos que são, os concursos públicos se inserem na liberdade da Administração para estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. Pertinente a lição do saudoso Hely Lopes Meirelles, in verbis: A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito. (in DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 19a ed., páginas 607/608) Apenas flagrante ilegalidade autoriza a provocação do Poder Judiciário para anular a avaliação, em respeito ao princípio da legalidade, que o julgador deve observar. Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, inclusive em julgamento de repercussão geral: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Agravo regimental em recurso extraordinário provido monocraticamente. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação de questão pelo Judiciário por identificar multiplicidade de alternativas corretas. Impossibilidade. 4. Não há excepcionalidade que permita ao Judiciário analisar a correção do gabarito formulado pela banca examinadora. Tema 485 do Plenário Virtual. 5. Inviável a apreciação de fatos não relatados no acórdão recorrido. Súmula 279. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (RE 1166265 ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019) EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA [...] 1. A anulação, por via judicial, de questões de prova objetiva de concurso público, com vistas à habilitação para participação em fase posterior do certame, pressupõe a demonstração de que o Impetrante estaria habilitado à etapa seguinte caso essa anulação fosse estendida à totalidade dos candidatos, mercê dos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da eficiência. 2. O Poder Judiciário é incompetente para, substituindo-se à banca examinadora de concurso público, reexaminar o conteúdo das questões formuladas e os critérios de correção das provas, consoante pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes (v.g., MS 30433 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES; AI 827001 AgR/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; MS 27260/DF, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. para o acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA), ressalvadas as hipóteses em que restar configurado, tal como in casu, o erro grosseiro no gabarito apresentado, porquanto caracterizada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública [...]. (MS 30859, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 23-10-2012 PUBLIC 24-10-2012) – grifo nosso AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ao Poder Judiciário não é dado substituir banca examinadora de concurso público, seja para rever os critérios de correção das provas, seja para censurar o conteúdo das questões formuladas. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, 2a Turma, AI no 827001 AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 31/3/2011) Com o mesmo norte, esta c. 1a Turma já entendeu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JURISDICIONAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. INVIABILIDADE. LIMITES DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A atuação do Poder Judiciário ao apreciar causa referente a concurso público limita-se ao exame da legalidade do certame, razão pela qual é vedado substituir à banca examinadora de concurso público para analisar o mérito da correção da prova. 2. Não compete ao Poder Judiciário resolver questões que escapam dos limites materiais de sua atuação jurisdicional, pois se assim fosse, acabaria por tornar-se hiperpoder, com grave desequilíbrio do sistema de freios e contrapesos, ao constituir-se em "revisor" final das decisões administrativas em geral, infringindo o disposto no art. 2° da Constituição Federal. 3. O ato administrativo não pode ser revisto pelo Poder Judiciário, sob pena de se adentrar no chamado mérito administrativo, ou seja, ele será definido a partir de um juízo de conveniência e oportunidade do administrador que detém legitimidade democrática e competência institucional (ou seja, conhecimento específico para praticar aquele ato), não se vislumbrando, por ora, a prática de conduta ilegal a ensejar a análise da respectiva conduta administrativa. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1252414, 07214676120198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES ATUAÇÃO JURISDICIONAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO. 1. Não ocorre cerceamento de defesa no caso de julgamento antecipado do pedido, devidamente fundamentado, quando indeferida a produção de outras provas tidas por desnecessária pelo Juízo de Primeiro Grau, uma vez que é atribuição do magistrado, como destinatário da prova, definir se os elementos coligidos aos autos são suficientes para a formação do seu conhecimento. Nessa hipótese, de julgamento antecipado do mérito (art. 355 do Código de Processo Civil), dispensa-se a fase do saneamento do processo (art. 357 do Código de Processo Civil), como ocorreu no presente caso. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Os critérios de correção das provas de concursos estão restritos ao mérito do ato administrativo, que, somente em hipóteses de evidente ilegalidade ou erro material, está sujeito ao controle jurisdicional. 3. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão examinadora do concurso público, ingressar no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios diversos. Admite-se tal análise, excepcionalmente, somente na hipótese de evidente erro material, o que não é o caso da presente ação. 4. Ao Magistrado, não cabe o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. A discussão sobre tais critérios está no âmbito da discricionariedade da comissão examinadora que fará o juízo de conveniência e oportunidade. 5. Atribuído um valor ínfimo a causa e não sendo possível mensurar o valor econômico, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa. Art. 85, §8o do Código de Processo Civil. Apelação da autora desprovida. Apelação do réu provida. (Acórdão 1118747, 07040614120178070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no PJe: 24/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, em sede de cognição sumária, não se afigura presente hipótese excepcional a justificar o exame pelo Poder Judiciário, como bem discorre o recorrente. O Edital no. 16/2022 – SEGEP – Prefeitura de Maringá – Professor, de 4/8/2022, que rege o certame, expressamente prevê o que segue (Id 164676104, p. 5 do processo de referência, grifos nossos): 5.2.2 DO PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DECLARADA PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS NEGROS 5.2.2.1 Os candidatos que se autodeclararam negros serão submetidos, obrigatoriamente antes da homologação do resultado final no concurso, ao procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. 5.2.2.2 Para o procedimento de verificação, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar à comissão avaliadora, de responsabilidade do Cebraspe. 5.2.2.2.1 A comissão avaliadora será formada por três integrantes e deverá ter seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. 5.2.2.3 Durante o processo de verificação, o candidato deverá responder às perguntas que forem feitas pela comissão avaliadora. 5.2.2.4 O procedimento de verificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação e será de uso exclusivo da banca examinadora. 5.2.2.5 A avaliação da comissão avaliadora considerará o fenótipo do candidato. 5.2.2.5.1 Será considerado negro o candidato que assim for reconhecido como tal por pelo menos um dos membros da comissão avaliadora. 5.2.2.6 Será eliminado do concurso o candidato que: a) se recusar a ser filmado, não responder às perguntas que forem feitas pela comissão avaliadora e não se submeter ao procedimento de verificação; b) prestar declaração falsa. Evidente, portanto, não constituir a eliminação da impetrante ato ilegal praticado pela banca. Houve, simplesmente, aplicação de expressa regra do edital que rege o certame. Assim, os elementos constantes dos autos não permitem concluir, numa análise perfunctória, que a conduta da banca examinadora padece de erro ou ilegalidade grosseiros, sendo inapropriado para o momento afastar a conclusão adotada pela banca examinadora como justificativa para a eliminação da candidata. Dentro desse contexto, em detido exame do caderno processual originário, especialmente dos documentos que acompanham a peça de ingresso, não diviso, de plano, a existência do direito da agravada à inclusão na lista de classificação geral, de modo que entendo razoável a concessão de efeito suspensivo pleiteada pelo agravante para suspender a decisão agravada que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada com a peça inaugural. Diante dessa apreciação, em cognição não exauriente, concluo pela probabilidade do direito alegado pelo agravante e de provimento do recurso para reformar a decisão vergastada. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado. Concretamente, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo se verifica pelo tumulto na organização do certame. Como a agravada foi eliminada do certame, a expectativa de prosseguir se desfez, porque não há justificativa para candidato reprovado avançar no certame em detrimento do interesse de outros candidatos, que seriam igualmente afetados em seus interesses em caso de alteração da lista de aprovados. As condições para a concessão da tutela de urgência estão imbricadas, são cumulativas, e devem ser concretamente demonstradas. Dessa forma, verificando, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pela parte agravante nas razões recursais, concedo o efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo liminarmente requerido pelo agravante, com o que suspendo a eficácia da decisão agravada até julgamento definitivo do presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após oitiva da parte agravada, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, tendo em conta o disposto no art. 12, da Lei n. 12.016/2009, que regula o mandado de segurança. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora